Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO COOPERATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. OCORRÊNCIA. DIREITO À ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça quando o pleito não está acompanhado de elementos probatórios suficientes da demonstração da ausência de veracidade da presunção que decorre da declaração de hipossuficiência exarada pela parte em favor de quem houve o deferimento da benesse.
2. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória (art. 355, I, do CPC), não traduz cerceamento de defesa. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, ainda que tenha sido formulado pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, inexiste o cerceamento do direito de defesa quando a parte interessada, intimada a especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, evidenciando a preclusão do direito à produção da prova postulada.
3. A questão atinente à prescrição da pretensão, nas instâncias ordinárias de impugnação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, até mesmo de ofício, não sendo susceptível de preclusão o seu reconhecimento, ainda mais quando observada a concessão de oportunidade às partes para se manifestarem sobre a questão de direito, em deferência ao princípio da não surpresa.
4. O prazo prescricional incidente sobre a cobrança de prestações ajustadas em contrato particular e não adimplidas é de 5 (cinco) anos, tendo em vista que a dívida é líquida e constante de instrumento particular de confissão de dívida (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Por sua vez, o prazo prescricional aplicável à pretensão de rescisão de contrato por inadimplemento é decenal (art. 205 do Código Civil), haja vista que “A pretensão constitutiva negativa e condenatória, para a declaração da rescisão contratual e obtenção do ressarcimento dos valores, com a devolução das partes ao status quo ante, tem prazo prescricional de 10 anos, por recair na regra geral do art. 205 do CC” (AgInt no REsp n. 2.027.076/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).
5. O transcurso do prazo prescricional somente é interrompido uma vez (art. 202, caput, do CPC), sendo que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (arts. 219, § 1o, do CPC de 1973 e 240, § 1o, do CPC de 2015).
6. No caso em exame, além de estar prescrita a pretensão de cobrança das prestações ajustadas no termo de confissão de dívida, a própria pretensão de declaração da rescisão do instrumento particular também está prescrita. Isso porque ocorreu a interrupção da prescrição de rescisão do referido contrato com o despacho de citação exarado em demanda anteriormente proposta pela autora reconvinda com o intuito de desfazer o negócio (art. 202, I, do CC), momento a partir do qual se deu o início da contagem da prescrição, tendo em vista que tal se confunde com o conhecimento da efetiva inobservância do direito aplicável (teoria da actio nata).
7. Mesmo que não fosse o caso de se falar na prescrição da pretensão reconvencional, a qual se configura na situação concreta, o pedido reconvencional não poderia ser acolhido. Com efeito, estabelece o art. 322 do Código Civil, in verbis: “Quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores”, sendo de se mencionar que “A exegese do art. 322 do CC/02 indica que no pagamento parcelado da obrigação, o recebimento da parcela posterior pressupõe a quitação da anterior. A expressão até prova em contrário contida na norma legal ressalva a possibilidade do credor demonstrar o inadimplemento do devedor. Presunção juris tantum” (REsp n. 1.698.736/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.). No caso em exame, de acordo com a própria pretensão deduzida na reconvenção, infere-se que as últimas parcelas previstas na confissão de dívida estão pagas, o que atrai a incidência do dispositivo legal anteriormente mencionado.
8. Nesse cenário, sobre qualquer viés, a pretensão reconvencional de rescisão do contrato está prescrita, seja porque transcorreu o prazo quinquenal incidente sobre a cobrança de prestações ajustadas em contrato particular e não adimplidas (art. 206, § 5o, inciso I, do CC), que constitui a base objetiva para o exercício potestativo do pedido rescisão do contrato postulado em reconvenção, seja porque decorreu o prazo decenal aplicável à pretensão de rescisão de contrato por inadimplemento (art. 205 do CC). É de se registrar que “A prescrição é medida que pune a negligência ou inércia do titular de pretensão não exercida, quando o poderia ser” (AgRg no REsp n. 1.062.571/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2008, DJe de 24/3/2009.).
9. Uma vez que as parcelas e a pretensão reconvencional de rescisão do contrato estão prescritas, não há óbice ao reconhecimento do direito da autora à adjudicação compulsória (art. 1.418 do Código Civil) sobre o bem objeto de contenda.
10. Preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e cerceamento de defesa rejeitadas. Acolhida prejudicial de mérito, suscitada de ofício, de prescrição da pretensão reconvencional. Apelação cível da autora reconvinda conhecida e provida. Apelação cível da ré reconvinte prejudicada.